Tribunal: TJBA
Processo: 8057966-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057966-29.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES APELADO: MARCELA FERREIRA SILVA e outros Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI). CANCELAMENTO INDEVIDO DE BOLSA. ERRO ADMINISTRATIVO DA INSTITUIÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DA IES IMPROVIDO. APELO DA CONSUMIDORA PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações simultâneas interpostas por instituição de ensino e por discente contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, reconheceu a falha na prestação do serviço educacional e condenou a faculdade no pagamento pelos danos morais no importe de R$ 3.000,00. A lide versa sobre sucessivos erros administrativos da faculdade, que culminaram no cancelamento indevido da bolsa PROUNI integral da autora e na inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por débito inexistente de R$ 7.125,48. A instituição recorre sustentando a autonomia universitária e a legalidade da suspensão do benefício por baixo rendimento; a autora pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o cancelamento da bolsa PROUNI foi legítimo diante da comprovação de falhas operacionais da instituição; (ii) definir se a autonomia universitária afasta a responsabilidade civil por erros administrativos; (iii) avaliar se o valor da indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre estudante e instituição de ensino superior é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). 4. Restou comprovada a desídia administrativa da faculdade, que reprovou indevidamente a aluna por erro na lista de chamadas e falhou no processamento de pedido de trancamento de matrícula (ID 109509231). 5. O cancelamento da bolsa PROUNI por insuficiência de rendimento acadêmico (Lei nº 11.096/2005) é ilegal quando o insucesso do aluno decorre diretamente de falhas administrativas da instituição de ensino, que impediram o exercício regular das atividades estudantis. 6. A autonomia universitária (art. 207 da CF) não é absoluta e encontra limites na boa-fé objetiva e nos direitos básicos do consumidor, não servindo de amparo para práticas abusivas ou desidiosas. 7. A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração do valor indenizatório quando este se mostra ínfimo perante a gravidade da conduta e o porte econômico do ofensor (TJBA, AC nº 8123132-37.2023.8.05.0001). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido para majorar a indenização para R$ 5.000,00. 9. Teses de julgamento: 1. O cancelamento de bolsa PROUNI por baixo rendimento acadêmico é ilegítimo se a falha no desempenho decorre de erro administrativo ou desídia da instituição de ensino. 2. A autonomia universitária não exime a instituição da responsabilidade objetiva por danos causados ao estudante em razão de defeito na prestação do serviço educacional. 3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por débito derivado de erro administrativo gera dano moral presumido, cujo arbitramento deve observar a função punitivo-pedagógica da reparação. Referências: CF/88, art. 207; Lei nº 8.078/90, art. 14; Lei nº 11.096/2005, art. 2º, § 2º; TJBA, AC nº 8002291-31.2024.8.05.0113; STF, AI 647482 AgR ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA e DAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto por MARCELA FERREIRA SILVA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.